Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-16.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA E MATERIAIS CIRÚRGICOS. Sentença de improcedência. Preliminar. Cerceamento de defesa. Realização de nova perícia ou determinação para esclarecimentos em audiência de instrução. Inocorrência. Mero inconformismo com laudo pericial adverso. Mérito. Segurado diagnosticado com varizes e dores de alta intensidade. Veias varicosas de grosso calibre, acentuado em

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA E MATERIAIS CIRÚRGICOS. Sentença de improcedência. Preliminar. Cerceamento de defesa. Realização de nova perícia ou determinação para esclarecimentos em audiência de instrução. Inocorrência. Mero inconformismo com laudo pericial adverso. Mérito. Segurado diagnosticado com varizes e dores de alta intensidade. Veias varicosas de grosso calibre, acentuado em membro inferior direito com insuficiência da veia safena magna e parva. Necessidade de procedimentos cirúrgicos e insumo listado pelo médico assistente. Autorização parcial dos procedimentos e negativa do insumo. Prova pericial que corrobora a autorização parcial pela operadora de saúde. Demais procedimentos cirúrgicos que têm natureza estética e não contribui para o tratamento dos sintomas que indicaram a terapêutica das varizes. Autor que não padece de doenças do sistema venoso profundo. Sentença mantida. Apelo desprovido.